Tribunal: TJSP
Processo: 1032095-50.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM MÓVEL – MORA – NOTIFICAÇÃO – VALOR RESIDUAL GARANTIDO
I – Notificação regularmente emitida, enviada ao endereço do réu e retornou como "ausente". Correspondência encaminhada ao endereço constante do instrumento firmado entre as partes, cuja entrega restou frustrada, mas que é suficiente para preencher os requisitos legais;
II – Nos casos em

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM MÓVEL – MORA – NOTIFICAÇÃO – VALOR RESIDUAL GARANTIDO
I – Notificação regularmente emitida, enviada ao endereço do réu e retornou como "ausente". Correspondência encaminhada ao endereço constante do instrumento firmado entre as partes, cuja entrega restou frustrada, mas que é suficiente para preencher os requisitos legais;
II – Nos casos em que o aviso de recebimento atesta a situação de "ausente", fica evidente a quebra do dever de informação, decorrente da necessária observância do princípio da boa-fé contratual em todas as etapas que concernem à relação negocial (art. 422, CC). Descabido exigir do credor qualquer conduta diversa, já que providenciou o envio de notificação ao endereço a que foi informado pelo próprio devedor quando da contratação;
III – A devolução do VRG depende da venda do veículo pelo banco, e, após essa condição, a verificação de eventual saldo remanescente a se restituir observado o balizamento estabelecido pelo REsp 1.099.212-RJ, que, se não observado, faculta ao réu ingressar com ação própria e autônoma, visando preservar direitos que dos fatos porventura entenda ter.
RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.